Tribunal: TJES
Processo: 5015379-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015379-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEVERSON RAMOS DE MOURA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator que, nos autos da Ação Penal, manteve a prisão preventiva do paciente. Postula-se a liberdade provisória em razão, em síntese, da ausência de fundamentação individualizada e contemporânea na decisão que indeferiu a liberdade, do alegado excesso de prazo, da fragilidade dos indícios de autoria e da materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas, da inexistência de risco concreto à ordem pública, do encerramento da instrução criminal e da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. A denúncia imputa ao paciente os crimes previstos no art. 33, caput c/c art. 35 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, com apreensão de 27 pedras de substância similar ao crack; 53 pinos e 1 papelote de substância similar à cocaína; 3 buchas de substância similar à maconha; e 1 unidade similar a haxixe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva padece de ausência de fundamentação individualizada e contemporânea; (ii) estabelecer se ocorre excesso de prazo na formação da culpa, diante da custódia desde 29/09/2024; (iii) determinar se a fragilidade dos indícios de autoria e a alegada destinação para consumo pessoal das drogas afastam o
periculum libertatis
e justificam a soltura; (iv) verificar se, diante do encerramento da instrução e da suposta inexistência de risco concreto à ordem pública, são adequadas medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva configura medida cautelar de última ratio, aplicável somente quando inadequadas as medidas cautelares diversas e presentes, cumulativamente, os requisitos do art. 312 do CPP (
fumus commissi delicti e periculum libertatis
) e observadas as hipóteses do art. 313 do CPP.

4. A denúncia e os autos indicam materialidade e indícios mínimos: apreensão de entorpecentes acondicionados para comércio (27 pedras de crack; 53 pinos e 1 papelote de substância similar à cocaína; 3 buchas de maconha; 1 unidade de substância similar ao haxixe).

5. A utilização da técnica de fundamentação
per relationem
pelo juízo de primeiro grau não acarreta nulidade automática quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e a economia processual.

6. A gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
empregado evidenciam periculosidade e risco concreto à ordem pública (
periculum libertatis
), justificando a custódia cautelar.

7. A alegação de fragilidade probatória e de destinação para consumo pessoal demanda valoração aprofundada do conjunto fático-probatório, o que é impróprio na via estreita do Habeas Corpus.

8. A aferição de excesso de prazo reclama juízo de razoabilidade que considere a complexidade da causa; a eventual dilação justificada pelo juízo de primeiro grau não configura constrangimento ilegal manifesto.

9. As condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e o risco concreto demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação
per relationem
é admissível quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e a economia processual.

2. A prisão preventiva é medida excepcional e exige, cumulativamente,
fumus commissi delicti e periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP.

3. A gravidade concreta do delito e o
modus operandi
constituem fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

4. A verificação de excesso de prazo exige juízo de razoabilidade que considere a complexidade do processo, não se realizando de modo puramente aritmético.

5. Questões relativas à fragilidade probatória e à tipificação que demandem valoração extensa do conjunto de provas não se prestam à via estreita do Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 35; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 960.703/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025; STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS 2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5015379-23.2025.8.08.0000

AUT.
COATORA
:
JUÍZO
DA
4ª VARA CRIMINAL
DE CARIACICA (TRIBUNAL DO JÚRI)

P
ACIENTE:
WEVERSON RAMOS DE MOURA

R
ELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

WEVERSON RAMOS DE MOURA

contra suposto ato coator do
JUÍZO
DA
4ª VARA CRIMINAL
DE CARIACICA (TRIBUNAL DO JÚRI)
que, nos autos da Ação Penal nº 0001984-47.2024.8.08.0012, manteve a prisão preventiva do paciente.

Requer a parte impetrante, em síntese, a concessão de liberdade provisória ao paciente, argumentando, em suma:
(i)
a ausência de fundamentação individualizada e contemporânea na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, a qual teria se limitado a manter a custódia com base em pressupostos genéricos de garantia da ordem pública, regular instrução criminal e aplicação da lei penal, utilizando-se de fundamentação
per relationem
sem analisar de forma concreta e individualizada os motivos que justificariam a manutenção da prisão no atual momento processual;
(ii)
o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra preso desde 29 de setembro de 2024.

Alega, ademais,
(iii)
a fragilidade dos indícios de autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas;
(iv)
a inexistência de risco concreto à ordem pública, pois os depoimentos policiais afastaram a visualização de comercialização de drogas e a quantidade de entorpecente seria compatível com a alegação de uso compartilhado;
(v)
o encerramento da instrução criminal, o que afastaria o risco de interferência na colheita de provas, tornando desnecessária a manutenção da prisão para a conveniência da instrução processual;
(vi)
a inaplicabilidade do fundamento de assegurar a aplicação da lei penal, diante da ausência de
periculum libertatis
; e
(vii)
a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 15990654.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16114929, pela
denegação
da ordem.

Inicialmente, urge ressaltar que a prisão preventiva afigura-se como uma medida cautelar de

u
ltima ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e art. 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente.

Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do CP. A propósito, consta da exordial acusatória (ID 52053258 do processo referência):

“Emerge do Inquérito Policial que serve de base à presente denúncia, que no dia 29 de setembro de 2024, por volta de 01h38min, na Rua Presidente Vargas, Porto Novo, Cariacica/ES, o denunciado ALEXSANDER, de forma livre e consciente, agindo com vontade assassina, efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais SD/PMES Guilherme Vieira Fraga e SD/PMES Natanael Sutil de Oliveira, apenas não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, haja vista que os militares prontamente reagiram e fizeram cessar à injusta agressão.

Na mesma oportunidade, ALEXSANDER e WEVERSON foram flagrados transportando material entorpecente destinados à comercialização, consistente em 27 (vinte e sete) pedras de substância similar ao crack; 53 (cinquenta e três) pinos de substância similar a cocaína e 01 (um) papelote de substância similar a cocaína, 03 (três) buchas de substância similar a maconha; 01 (uma) unidade de substância similar ao haxixe, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Revelam os autos que no dia dos fatos, policiais realizavam patrulhamento em uma localidade com intensa movimentação de tráfico de drogas, quando visualizaram o veículo Renault, cor branco, estacionado. Ato contínuo, os militares perceberam que o automóvel estava ocupado por cinco indivíduos, os quais, notando a aproximação da viatura, desembarcaram rapidamente.

O denunciado ALEXSANDER saiu do veículo pela porta do motorista portando uma arma de fogo, e de forma inesperada, efetuou três disparos na direção do SD Guilherme e SD Natanael, que precisaram reagir a agressão disparando contra os criminosos. Na sequência, os agentes lograram êxito em abordar e identificar ALEXSANDER e WEDERSON, sendo que os demais ocupantes do veículo conseguiram fugir e não foram localizados.

Insta salientar que durante a abordagem, a arma de fogo utilizada por ALEXSANDER foi apreendida, tratando-se de uma pistola Taurus PT99, cal 9mm, contendo 14 munições cal 9mm.

Ademais, durante as buscas no denunciado WEVERSON, localizaram com ele uma sacola contendo 27 (vinte e sete) pedras de substância similar ao crack; 53 (cinquenta e três) pinos de substância similar a cocaína e 01 (um) papelote de substância similar a cocaína, 03 (três) buchas de substância similar a maconha; 01 (uma) unidade de substância similar ao haxixe, todo material ilícito pronto para comercialização.

Diante do exposto, nota-se que o denunciado ALEXSANDER tentou contra a vida dos policiais militares para garantir a impunidade do crime de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, a fim de livrar-se da abordagem policial.

Outrossim, evidente que a ação criminosa foi direcionada contra policiais militares no exercício da função, em razão de suas condições como força de segurança pública. Ademais, constata-se que o referido denunciado praticou o crime de portar e manter sob sua guarda arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Registra-se que os denunciados ainda se associaram para praticar o crime de tráfico de drogas, haja vista que se uniram para transportar material entorpecente destinado a comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Autoria e materialidade extraídas do Boletim Unificado; auto de apreensão; auto de constatação provisório de arma de fogo; auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial. (...)”
- destaquei.

Após uma detida análise dos argumentos expendidos na petição inicial e dos documentos que a instruem, não vislumbro a presença de teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem.

No caso em comento, a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, embora se utilize da técnica de fundamentação
per relationem
, ao adotar os fundamentos de decisões anteriores, não se mostra desprovida de fundamentação.

Neste ponto, vale registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a fundamentação
per relationem
é válida, desde que atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, observada a economia processual, sem que tal procedimento implique ofensa à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE ELETRÔNICA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AÇÃO COMPLEXA. SÚMULA N. 52 DO STJ. INTEGRANTE DE ORCRIM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 4. Foi constatada a existência de elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois há indícios de que o paciente seja um dos responsáveis pelos fatos narrados, com maior reprovabilidade da conduta, em razão de participação em organização criminosa responsável por inúmeros estelionatos praticados na forma virtual cometidos contra vítimas que pretendiam comprar veículos por meio não presencial e contratação a distância.
5. A jurisprudência desta Corte admite a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
, desde que atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, observada a economia processual, sem que tal procedimento implique ofensa à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
(...) 7. Em relação à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, trata-se de indevida inovação recursal em agravo regimental, o que impede o conhecimento da matéria. 8. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 960.703/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025) – destaquei.

Na hipótese, o magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de liberdade provisória, ressaltou a presença da materialidade dos fatos e dos indícios de autoria, bem como a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, o que, segundo entendimento do Corte Cidadã, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) – destaquei.

Ademais, a decisão destaca a informação de que os crimes teriam sido praticados para assegurar a impunidade em relação aos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e que teriam como vítimas policiais militares no exercício de suas funções, circunstâncias que, de fato, denotam uma periculosidade acentuada e um risco concreto à ordem pública, não se podendo afastar, neste momento, a necessidade da custódia cautelar como medida de rigor para o resguardo social.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público Estadual (ID 72154854 do processo referência), “
WEVERSON foi detido em flagrante de delito com entorpecentes acondicionado prontos para fins de comercialização, bem como estava acompanhado de ALEXANDER, que trazia consigo arma de fogo ilegal, o qual a utilizou para efetuar disparos na guarnição dos policiais militares
”.

Quanto à alegação de excesso de prazo, o Juízo de primeiro grau enfrentou a questão, justificando a eventual dilação na conclusão da instrução com base na complexidade do caso, o que, em tese, encontra amparo na jurisprudência, que analisa a razoabilidade dos prazos processuais não de forma meramente aritmética, mas considerando as peculiaridades de cada processo.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Ademais, as teses defensivas relativas à fragilidade dos indícios de autoria e à destinação da droga para consumo pessoal, embora relevantes, demandam uma incursão aprofundada no conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

É dizer, a verificação de tais argumentos, que se confundem com o próprio mérito da ação penal, exigiria um exame detalhado das provas que ainda serão valoradas pelo juízo competente para tanto, sendo de todo inapropriado que este subscritor faça essa avaliação.

Aliás, no que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Dessarte, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
Ha
beas
C
orpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)